Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704653-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 A TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO SOB A ÉGIDE DE NORMA ANTERIOR. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei 6.618/2020, sob o fundamento de que a sentença executada transitou em julgado quando ainda vigia norma anterior que fixava o teto como sendo de 10 (dez) salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação do teto de RPV pela Lei Distrital no 6.618/2020 pode ser aplicada a cumprimento de sentença transitada em julgado sob a égide de norma anterior; (ii) estabelecer se a decisão do STF no RE no 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, ao afastar a alegação de vício de iniciativa parlamentar, por considerar que o aumento do teto de RPV não atrai iniciativa privativa do chefe do Executivo, pois não se trata de norma orçamentária nem de organização administrativa. 4. A despeito da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o STF fixou, no Tema 792 da Repercussão Geral, que normas que tratam da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza híbrida – material e processual – e, por isso, não se aplicam retroativamente a situações jurídicas já constituídas. 5. O título executivo em questão transitou em julgado em 8/5/2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, sendo, portanto, inaplicável a ele o novo limite previsto na Lei no 6.618/2020, que entrou em vigor apenas em 19/6/2020. 6. Embora a decisão no RE no 1.491.414 não tenha modulado efeitos, a jurisprudência do STF (RE no 1.397.180 AgR) reconhece que, em observância à segurança jurídica, não se aplica o novo teto de RPV a execuções fundadas em títulos já consolidados sob a vigência de norma anterior. 7. O distinguishing em relação ao Tema 792 não afasta a ratio decidendi ali fixada quanto à irretroatividade da norma híbrida a situações jurídicas perfeitas e acabadas. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, defendendo a incidência da Lei 6.618/2020 - que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da Requisição de Pequeno Valor - ao caso em exame, por se tratar de norma de natureza processual. Argumenta que tal interpretação não encontra óbice no Tema 792 do STF, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Sustenta que a Corte Suprema, no julgamento do RE 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do referido precedente nas hipóteses em que a lei nova majora o teto da expedição de RPV. Destaca que a Lei 6.618/2020, criada pelo Distrito Federal, é ato constitucional. Assevera que a CF autoriza a criação de leis próprias para o teto da requisição de pequeno valor, respeitando os limites indicados. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamenta a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015